Tribunal: TJDFT
Processo: 0715948-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715948-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MATHEUS RAMOS RODRIGUES MANGABEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0700219-40.2023.8.07.0019, que determinou a emenda à inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969; sob pena de indeferimento da inicial (ID 152874504 – origem). Em suas razões recursais (ID 46157157), o autor agravante aduz que o Juízo de origem não deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada, justificando em sua decisão, que a notificação foi recebida por terceiro, portanto a mora não estaria comprovada. Entende que a mora está devidamente comprovada, e que o Juízo a quo não reconheceu a validade da aludida notificação extrajudicial, e que o magistrado não se atentou que a notificação fora encaminhada para o endereço fornecido pelo financiado no contrato. Argumenta que o envio de simples carta registrada com aviso de recebimento constitui meio idôneo de demonstração da mora, desde que a correspondência seja enviada ao endereço fornecido pelo financiado no momento da contratação do negócio; e que o recebimento pessoal é despiciendo para a constituição em mora. Defende que houve o preenchimento dos requisitos e das condições da ação e, por consequência, há o dever de deferimento da medida liminar. Sustenta que faz jus ao deferimento da tutela antecipada total da pretensão recursal ou deferimento do efeito suspensivo, para ao final, dar provimento ao presente recurso, reformando a r. decisão, dos autos originários. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para ao final dar provimento ao presente recurso, considerando válida a notificação amealhada aos autos, deferindo a medida liminar pleiteada. Preparo regular (IDs 46158523 e 46158524). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No ponto atacado por este recurso, o Juízo a quo não emitiu manifestação com conteúdo decisório, cuidando-se de mero despacho de emenda à inicial. Com efeito, a manifestação judicial que determina ao autor emendar a petição inicial, ainda que ostente o título de “decisão interlocutória”, é, na realidade, despacho de mero expediente, não comportando recurso. Isso porque o despacho não tem aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. Nesse sentido, o artigo 1.001 do CPC ratifica que os despachos não comportam recurso, haja vista restringirem-se a impulsionar o feito, não se verificando conteúdo decisório, ainda que possuam a penalidade de indeferimento da inicial no caso de não cumprimento. A respeito da presente questão, já decidiu este TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -g.n “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. ABERTURA DE PRAZO. PENALIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. 1. Nas ações de busca e apreensão, a cominação de prazo para providência pelo juízo de origem não constitui ato decisório capaz de desafiar agravo de instrumento, tal como ocorrer quando se determinada a emenda inicial. 2. Agravo de Instrumento não conhecido.” (Acórdão 1418516, 07349473820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. Dessa forma, enquanto não indeferida a petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, em pronunciamento recorrível. Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso, que se revela impróprio à espécie em comento, por não se cuidar, no ponto, de decisão interlocutória, mas sim de despacho, restando, portanto, evidente sua inadmissibilidade. Nessas circunstâncias, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora